Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706555-61.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDISON ELIZIARIO FORTES APELADO: JOSIAS DOS SANTOS SOBRINHO D E S P A C H O Na apelação de ID 48052465, o requerido sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, tendo em vista que o veículo foi vendido para Maria Madalena Coelho Sobrinho, e transferido no DUT para o apelado em 20/06/2008. Em tese, essas questões não foram suscitadas na origem. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, e a vista de eventual inovação recursal e supressão de instância, intime-se o réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator